Tribunal: TJBA
Processo: 8053981-81.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053981-81.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

APELADO: EDNA REIS BONFIM

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. MORA CONTRATUAL. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Banco Itaucard S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que reconheceu a abusividade da cobrança do seguro prestamista, determinando sua exclusão do contrato bancário e a restituição simples dos valores pagos pela consumidora. O agravante buscou a reforma da decisão, sustentando a legalidade da contratação do seguro, a inexistência de venda casada, o afastamento da mora da consumidora, a inaplicabilidade dos novos critérios legais de correção monetária e juros, e a sua sucumbência mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve venda casada na contratação do seguro prestamista; (ii) estabelecer se a abusividade do encargo acessório afasta a caracterização da mora; (iii) determinar os critérios legais de atualização monetária e juros aplicáveis à restituição dos valores pagos; e (iv) verificar a aplicação da regra da sucumbência mínima para fins de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A caracterização da venda casada não depende apenas da formalização da contratação, mas da demonstração de efetiva liberdade de escolha do consumidor quanto à seguradora. No caso, não restou comprovada a possibilidade real de contratação com seguradora diversa, configurando-se prática abusiva vedada pelo art. 39, I, do CDC e em conformidade com o Tema 972 do STJ.

4. A abusividade do seguro prestamista, por se tratar de encargo acessório, não afasta a caracterização da mora da consumidora, uma vez que não foram identificadas irregularidades nos encargos do período de normalidade contratual, como juros remuneratórios ou capitalização. Aplica-se, nesse ponto, o entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS e reiterado no Tema 972 do STJ.

5. A Lei nº 14.905/2024, ao alterar os arts. 389 e 406 do Código Civil, estabeleceu novos critérios de atualização de débitos judiciais: aplicação do IPCA como índice de correção monetária e da taxa Selic, deduzido o IPCA, como juros legais. Tais parâmetros devem ser observados na condenação de restituição dos valores pagos.

6. A exclusão do seguro prestamista do saldo devedor e a condenação à sua restituição representam núcleo relevante da demanda, razão pela qual se afasta a tese de sucumbência mínima do agravante, mantendo-se os honorários advocatícios nos termos fixados pela sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº 8053981-81.2023.8.05.0001
, em que figuram, como agravante,
BANCO ITAU SA
, e, como agravada,
EDNA REIS BONFIM
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao Agravo Interno, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)